Tribunal: TJSP
Processo: 2013173-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Benesse indeferida – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Não apresentação de documentos completos para viabilizar a apreciação do pedido da justiça gratuita - Inexistência de elementos que permitem concluir que há a incapacidade financeira alegada - Agravo não provido.